Tribunal: STF
Processo: ARE 1372676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 



    1. O título judicial emitido contra a Fazenda Pública do Distrito Federal deve ser corrigido nos termos do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, modificado pela Lei 11.960/2009, a partir do dia 30/06/2009, vedada a retroação a período anterior a essa data, ao qual deve ser aplicada a legislação então vigente para correção de débitos da Fazenda Pública.



    2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal, bem como ao julgamento do RE-RG 870.947 (Tema 810). Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 10):



    “Por fim, vale dizer que a correção monetária é necessária para a proteção do direito de propriedade. Sem que se corrija adequada e inteiramente o valor do crédito, este passa a ser corroído pelo tempo e o recorrente receberá menos do que lhe é devido. Assim, a correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) não cumpre com a função de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB/88), questão já dirimida por essa Corte nos julgados retromencionados.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado, expressamente, índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente